Tribunal: TJMT
Processo: 1020376-61.2024.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020376-61.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON JORGE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 273.504.601-04 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS. DIREITO AO FGTS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada por Milton Jorge de Oliveira Siqueira, reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com o autor no período de maio de 2022 a julho de 2024, e condenou o ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS, sob o fundamento de que os vínculos foram sucessivamente renovados para a mesma função, em desvio da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF. A sentença afastou a litispendência parcial ao delimitar o objeto da presente demanda ao período não abrangido por ação anterior, e reconheceu o direito ao FGTS com base na nulidade das contratações por desvio de finalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há litispendência ou coisa julgada que obste o exame do mérito da presente ação; (
ii
) estabelecer se os contratos temporários firmados entre 2022 e 2024 são válidos à luz do art. 37, IX, da CF; (
iii
) determinar se, sendo nulos os contratos, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS no período
imprescrito
; (
iv
) fixar os critérios de correção monetária e os limites aplicáveis à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação temporal da demanda ao período de maio de 2022 a julho de 2024 afasta a litispendência, pois trata de período distinto daquele abordado em ação anterior.

A contratação temporária no serviço público exige necessidade temporária, excepcional interesse público e prazo determinado; a reiteração de contratos para a mesma função e local, sem interrupção, configura desvio de finalidade e torna nulo o vínculo, conforme o art. 37, IX, da CF.

O STF, no Tema 916 da Repercussão Geral e no RE 765.320/MG, firmou entendimento de que a nulidade da contratação temporária em desconformidade com a Constituição gera o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O cumprimento de requisitos formais — como processo seletivo e prazos contratuais — não é suficiente para validar contratações que não observam a finalidade excepcional exigida pela Constituição.

A sentença observou corretamente a limitação ao período
imprescrito
, nos termos da prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública.

A correção monetária dos valores devidos deve observar o índice IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de 1º/12/2021, a SELIC, conforme o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009.

A execução da sentença deverá observar o limite de sessenta
salários mínimos
, nos termos do art. 3º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A delimitação da demanda a período diverso de ação anterior afasta litispendência ou coisa julgada.

A contratação temporária sucessiva e ininterrupta para a mesma função e local desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF e é nula de pleno direito.

A nulidade da contratação gera direito ao FGTS pelos períodos efetivamente trabalhados, independentemente da existência de formalidades contratuais.

Os valores devidos devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E até 30/11/2021 e pela SELIC a partir de 1º/12/2021, com incidência de juros moratórios a partir da citação.

A execução da condenação está limitada a sessenta
salários mínimos
, conforme art. 3º, §1º, da Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 12.153/2009, art. 3º, §1º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
22.09.2016; STF, Tema 916 e Tema 810 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
ação declaratória cumulada com cobrança
, ajuizada por
Milton Jorge de Oliveira Siqueira
.

O autor requereu, em síntese, o reconhecimento da
nulidade dos contratos temporários
sucessivamente firmados com o Estado nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, sob o argumento de que tais vínculos desrespeitaram o regime constitucional de contratação temporária previsto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, sendo utilizados de forma indevida para suprir
necessidade permanente
da Administração Pública, em especial no magistério estadual. Com base nessa alegada nulidade, postulou a condenação do ente público ao pagamento dos valores correspondentes ao
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
relativos a todo o período em que exerceu suas funções.

Na sentença, o Juízo a quo, após verificar que a
ação nº 1015681-35.2022.8.11.0003
, também ajuizada pelo autor, versa sobre FGTS e tem como
causa de pedir
e
pedido
o período de fevereiro de 2019 a abril de 2022, reconheceu a
litispendência parcial
, limitando a presente demanda ao período posterior, isto é, de
maio de 2022 a julho de 2024
. Nesse intervalo, constatou que houve sucessivas contratações temporárias com a mesma função e finalidade, o que desvirtua o caráter
excepcional e transitório
da contratação temporária. Com base nessa conclusão, declarou
nulos
os contratos firmados entre 2022 e 2024 e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período
imprescrito
correspondente.

O Estado, ora recorrente, sustenta: (i) a validade das contratações temporárias, por terem sido precedidas de
processo seletivo simplificado
e observado os prazos legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023; (
ii
) que o direito ao FGTS somente se configuraria em caso de contratação absolutamente nula, sem qualquer formalidade, o que não teria ocorrido; (
iii
) a existência de ação anterior tratando do mesmo vínculo, requerendo o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada sobre o objeto; e, de forma subsidiária, requer: (
iv
) que, havendo direito ao FGTS, os valores se limitem ao período
imprescrito
; e (v) que, mantida a condenação, seja aplicada a atualização dos valores segundo os critérios legais (SELIC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece prosperar a irresignação do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, quanto à alegação de litispendência, verifica-se que a sentença delimitou corretamente o objeto da presente ação. Ao constatar que o autor já havia ajuizado a
ação nº 1015681-35.2022.8.11.0003
, com objeto idêntico (FGTS), cuja causa de pedir e pedido abrangem o período de fevereiro de 2019 a abril de 2022, o Juízo de origem limitou o escopo da presente demanda ao período posterior, compreendido entre
maio de 2022 e julho de 2024
. Tal delimitação evita duplicidade de pedidos e respeita os princípios da
economia processual
e da
segurança jurídica
, afastando o risco de
decisões conflitantes. Assim, não há que se falar em litispendência quanto ao período objeto da presente lide, que é distinto e complementar ao da demanda anterior.

Quanto à validade das contratações temporárias realizadas entre 2022 e 2024, o argumento do Estado funda-se na aprovação do autor em processos seletivos simplificados e na alegação de que os contratos observaram os prazos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023. Contudo, tais premissas não são suficientes para conferir
validade material
ao vínculo.

Conforme análise dos documentos juntados aos autos — especialmente fichas financeiras e contracheques —, verifica-se que o autor atuou de forma
contínua e ininterrupta
na função de professor, sendo sucessivamente contratado para a mesma atividade, junto à mesma unidade escolar, durante todo o período de 2022 a 2024.

A contratação temporária, conforme previsão do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, possui natureza
excepcional
, sendo admitida somente quando presentes, de forma cumulativa, três requisitos:
necessidade temporária
,
excepcional interesse público
e
prazo determinado
. A realização de processo seletivo simplificado e o respeito ao prazo contratual são meros requisitos formais. A reiteração das contratações, para a mesma função e local, desvirtua o instituto da contratação temporária e contraria sua
finalidade constitucional
.

Tal entendimento foi consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
Tema 916 da Repercussão Geral
, no qual restou assentado que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição é
nula de pleno direito
, gerando apenas o direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O STF também reafirmou tal posicionamento no julgamento do
RE 765.320/MG
, nos seguintes termos:

"Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS." (RE 765.320 RG, Rel. Min.
Teori
Zavascki, julgado em 15/09/2016,
DJe
22/09/2016)

Assim, ainda que as contratações do autor tenham observado requisitos formais — como processo seletivo e prazos legais —, ficou caracterizado que a Administração Pública
se utilizou
de recontratações sucessivas para suprir necessidade permanente de pessoal, desvirtuando a excepcionalidade exigida pela Constituição Federal. Tal conduta torna os vínculos
nulos de pleno direito
, assegurando ao trabalhador o direito à percepção dos salários e à liberação dos depósitos do FGTS relativos ao período trabalhado.

Quanto à alegação de que o direito ao FGTS somente subsistiria em casos de contratação absolutamente nula, sem qualquer formalidade, esta não encontra respaldo na jurisprudência. O
critério relevante
é a
finalidade material
do vínculo e sua adequação aos pressupostos do art. 37, IX, da CF, não sendo suficiente o cumprimento de exigências meramente formais.

No que se refere ao pedido subsidiário de limitação ao período
imprescrito
, a sentença já contemplou tal aspecto, restringindo a condenação ao prazo
quinquenal
anterior ao ajuizamento da ação, conforme entendimento jurisprudencial pacífico.

Por fim, no tocante à atualização dos valores, não há impugnação concreta quanto ao critério adotado na sentença. No entanto, a correção monetária deverá observar o índice do
IPCA-E
, a partir da data em que cada prestação se tornou exigível até
30/11/2021
, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 810 de repercussão geral
. A partir de
1º/12/2021
, aplica-se o índice
SELIC
, que contempla, de forma unificada, juros e correção monetária, conforme disposto na
Emenda Constitucional nº 113/2021
. Os
juros de mora incidem a partir da citação válida
, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Ressalte-se, por fim, que a execução deverá respeitar o
teto de sessenta
salários mínimos
, nos termos do art. 3º, §1º da Lei nº 12.153/2009.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
do Estado de Mato Grosso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos,
acrescida da determinação de que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente conforme o IPCA-E até 30/11/2021, e pela SELIC a partir de 1º/12/2021, nos termos da fundamentação

Fixo os honorários advocatícios recursais em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 460 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025